Tribunal: TJES
Processo: 0000285-72.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-72.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACY RODRIGUES ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALECIMENTO DA AUTORA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) em ação de obrigação de fazer contra o Estado do Espírito Santo para fornecimento de medicamento, fixando honorários sucumbenciais em R$ 500,00 por equidade.

2. O recurso busca a majoração dos honorários para 10% sobre o valor da causa (R$ 155.826,12), com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se, em demanda de saúde contra o Poder Público extinta sem resolução de mérito por falecimento da parte autora, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; (ii) se o Tema 1313/STJ se aplica a processos extintos sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1313/STJ fixou tese vinculante: em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), vedada a aplicação dos §§ 2º, 3º e 8º-A.

4. A
ratio decidendi
abrange obrigações de fazer existenciais sem proveito econômico consolidado, como o fornecimento de medicamento, especialmente quando o processo se extingue sem mérito por falecimento do autor.

5. O valor arbitrado (R$ 500,00) é proporcional ao trabalho desenvolvido em processo de curta duração e sem complexidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em demandas de saúde contra o Poder Público extintas sem resolução de mérito por falecimento da parte autora, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ, não se aplicando a regra de percentual sobre o valor da causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000285-72.2021.8.08.0029

APTE:
IRACY RODRIGUES ALVES

APDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IRACY RODRIGUES ALVES
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e fixou honorários sucumbenciais em R$ 500,00 por apreciação equitativa.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o valor da causa (R$ 155.826,12) reflete o custo anual do medicamento Nintedanibe, fornecido pelo próprio Estado, configurando proveito econômico;
(ii)
por tratar-se de demanda contra a Fazenda Pública, os honorários devem observar o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios para o percentual legal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde contra o Poder Público, extinta sem resolução de mérito por falecimento da parte autora, e à aplicação do Tema 1313/STJ.

De início, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps afetados como representativos da controvérsia, fixou tese vinculante (Tema 1313/STJ) nos seguintes termos: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”. A
ratio decidendi
do leading case considera que, nas obrigações de fazer como o fornecimento de medicamentos, não há proveito econômico mensurável que justifique a incidência de percentual sobre o valor da causa, sendo a apreciação equitativa a forma adequada de remuneração do patrono, especialmente quando o processo se extingue sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

No caso concreto, a autora faleceu antes do julgamento do mérito, não havendo qualquer consolidação de vantagem patrimonial. A demanda, embora tivesse valor da causa expressivo (custo anual do medicamento), jamais resultou em benefício econômico incorporado ao patrimônio da parte, pois a obrigação de fazer perdeu o objeto com o óbito. Nesse cenário, o arbitramento por equidade é a única via consentânea com a jurisprudência pacífica do STJ e com o texto do art. 85, § 8º, do CPC.

A recorrente insiste na aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, sustentando que o valor da causa representaria o proveito econômico. Todavia, esse argumento não se coaduna com a natureza da obrigação de fazer de saúde, que é personalíssima e intransmissível, e cujo objeto (fornecimento do medicamento) se extinguiu com o falecimento da autora. O valor da causa, embora sirva de parâmetro para alíquotas, não se confunde com o proveito econômico efetivo, que é o critério central para a incidência dos §§ 2º e 3º. A tese fixada pelo STJ no Tema 1313 deixa claro que, em demandas de saúde contra o Poder Público, a fixação por equidade prevalece sobre a regra geral dos percentuais, independentemente do valor da causa ou da existência de condenação.

Assim, o valor de R$ 500,00 arbitrado na origem, embora módico, é compatível com o trabalho desenvolvido – processo de curta duração, sem instrução probatória complexa, e extinto antes do julgamento de mérito. A apreciação equitativa permite ao juiz valorar a complexidade, o tempo de tramitação e o resultado obtido, elementos que, no caso, justificam a quantia fixada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença como lançada nos autos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.